Tribunal: TJMT
Processo: 1047202-38.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
SÚMULA DO JULGAMENTO
AGRAVO INTERNO – BANCO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – LEGITIMIDADE DE DÉBITOS NÃO COMPROVADA PELO BANCO – AUSÊNCIA DE CONTRATO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA RECLAMADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática que negou provimento ao Recurso Inominado do Reclamado, mantendo a sentença de origem que declarou inexigível o débito inscrito perante os órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$ 172,33, bem como condenou a instituição financeira a indenizar os danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).
2. O agravante alega a legalidade da cobrança ao argumento de que o autor contratou seu serviço e encontra-se inadimplente. Contudo, não anexou ao processo documento probatório da contratação entre as partes.
3. Telas sistêmicas colacionadas ao processo são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pelo consumidor. Assim, inexistindo prova da legitimidade da cobrança, deve ser considerada indevida a inscrição do nome do agravado nos órgãos de proteção ao crédito.
4. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.
5. Desse modo, o reclamante faz jus à indenização em danos morais, cujas peculiaridades do caso permitem a manutenção dessa verba no patamar de R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia esta que não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora e está aquém do valor arbitrado por esta Turma Recursal, em casos análogos.
6. Ante todo o exposto, CONHEÇO do recurso, posto que tempestivo, e NEGO-LHE PROVIMENTO para manter na íntegra a decisão recorrida, por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
7. Diante do nítido caráter protelatório, aplico, em favor da parte Agravada a multa prevista no artigo 1021, § 4o do CPC/2015, de 5% sobre o valor atualizado da causa (pelo INPC como início a data da distribuição da ação) sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respetivo valor.
É como voto.
Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior
Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1047202-38.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários]
Relator:
Des(a). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APAREC
IDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[VITOR LUCAS SOUZA DE ARAUJO - CPF: 063.242.631-42 (RECORRENTE), DANILO GALADINOVIC ALVIM - CPF: 018.005.621-28 (ADVOGADO), JULIANO GALADINOVIC ALVIM - CPF: 035.606.171-03 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2023